Tribunal: TCU
Processo: 014.400/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria do Sr. Plinio Cesar Marinho de Castilho e da Sra. Silvana Alcanfor de Pinho Affonso, ex-servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria da Sra. Silvana Alcanfor de Pinho Affonso (CPF: XXX.145.691-XX), com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. determinar, com fundamento no art. 5o, inciso LV, da CF/88 e no Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , que os autos sejam encaminhados à Sefip para que seja instaurada oitiva do Sr. Plinio Cesar Marinho de Castilho (CPF: XXX.312.961-XX), com vistas a oportunizar a apresentação de seus argumentos, haja vista que há indícios de que estão sendo feitos pagamentos irregulares da parcela "opção", o que pode levar ao julgamento pela ilegalidade do ato; 9.3. restituir os autos à Sefip para a adoção das providências cabíveis.